Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0731227-49.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AILTON DA SILVA MATOS DESPACHO Intime-se o recorrente para informar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se o autor efetivamente prestou Serviço Voluntário Gratificado (SVG) durante período de folga, na forma do artigo 3o, inciso, VIII, da Lei Federal n.o 10.486/2002; e, ainda, para esclarecer se as parcelas de gratificação de Serviço Voluntário foram pagas com a finalidade de remunerar a Designação para o Serviço Ativo. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito